Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012868-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI
PACIENTE: LUCAS MUNHOZ DA ROCHA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS MUNHOZ DA ROCHA, contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 625355), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, 35 e 40, III, da Lei n° 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) o paciente é apenas usuário de maconha e não comercializa entorpecente, tampouco tinha ciência que seu colega Rodrigo vendia drogas; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) a prisão deveria ter sido substituída por medidas cautelares alternativas; 4) o paciente, além de ser estudante, “é réu primário, com bons antecedentes e não possuía no ato de sua prisão nenhum elemento que possibilitaria meios para vender a maconha, visto que o item principal para esta prática é uma balança”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Constam do Relatório de Investigação no 255/2020 as seguintes informações:
“Esta equipe de investigadores recebeu informe de um colaborador externo dizendo que na rua 48 do Boa Esperança, haveria uma casa onde um dos moradores estaria comercializando comprimidos de ecstasy. Dessa forma, realizamos diligências investigativas para apurar a veracidade das informações e foi feito vigilância nas proximidades a fim de identificar precisamente o local e o suspeito.
Após horas de vigilância, a equipe notou que um indivíduo saiu da casa de número 7 da rua 48 e transitava a pé por ela em direção a Avenida Edgar Vieira (...); decidimos realizar a abordagem do indivíduo que se identificou como RODRIGO PABLO. Durante as buscas pessoais foi encontrado em seu boldo um pacote zip (invólucro plástico com feixe hermético) contendo dois comprimidos de substância análoga a ecstasy. Dessa forma, solicitamos apoio as demais equipes desta unidade para realizar buscar no imóvel.
No local, encontramos mais outros dois moradores que se identificaram como LUCAS MUNHOZ e FERNANDA ADHARA.
Na casa, o suspeito RODRIGO nos indicou o local onde o restante dos comprimidos apreendidos, totalizando 101 (cento e um), e em seu quarto foi encontrado vasta quantidade de pacotes zip.
No quarto do suspeito LUCAS, foram encontradas 3 porções médias de substância aparentando ser maconha acondicionada em pacote zip, 1 porção pequena da mesma substância também acondicionada em pacote zip e um tubo plástico com sementes análogas a de maconha.
No quarto da suspeita FERNANDA, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$ 445,00 reais. Em entrevista com a suspeita FERNANDA, esta nos informou que é a locatária do imóvel, conforme contrato, apresentado, e sublocava para os suspeitos RODRIGO e LUCAS. Ainda conforme a entrevista, ela afirmou ter ciência da prática de tráfico de drogas pelos moradores.
Consta do Laudo Preliminar foram apreendidos quase 40g (quarenta gramas) de maconha (resultado positivo para Cannabis Sativa) e 101 comprimidos de “ectasy” (resultado positivo para MDA). [...].
[...] a casa onde a droga foi encontrada fica a cerca de 220 metros da instituição de ensino profissional do SENAC e 300 metros da UFMT [...].”
Sabe-se que a tese de negativa de autoria – ser apenas usuário – envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42, deste Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Na hipótese, os elementos constantes do Relatório de Investigação no 255/2020 demonstram, em análise perfunctória, os indícios autoria e autorizam o decreto prisional neste momento, sobretudo ao se considerar que o impetrante não juntou aos autos o depoimento prestado na delegacia pelo investigado Rodrigo Pablo Cavalheiro Lopes.
Noutro giro, em 29.5.2020, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na relevante quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente [101 comprimidos de “ectasy” encontrados pela casa e quase 40g maconha localizada no quarto do paciente, além de sementes de maconha], in verbis:
“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de LUCAS MUNHOZ DA ROCHA, autuado pela suposta prática dos delitos previstos no Art. 33, 35 E 40, III da Lei de Drogas, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa, Termo de Declarações, Termo de Exibição de Apreensão, bem como, Laudo Pericial no 3.14.2020.66412-01, constantes dos autos.
Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2020.127754, a equipe de investigadores recebeu informações de que na Rua 48, Bairro Boa Esperança, havia uma casa onde um dos moradores comercializava ecstasy. Após investigações prévias, a equipe notou a atividade suspeita de um morador que que pelo celular gesticulava e falava com um interlocutor como se estivesse explicando como chegar naquele local. Diante disso foi feita uma abordagem pessoal no indivíduo Rodrigo que estava com duas sacolas tipo zip contendo dois comprimidos de substâncias análogas a ecstasy.
Foi feita abordagem na casa do suspeito, local onde se encontravam Lucas e Fernanda. O suspeito Rodrigo indicou o local onde guardava o restante dos comprimidos, totalizando 101 (cento e um comprimidos em seu quarto) além de várias sacolas plásticas tipo zip.
No quarto do suspeito Lucas foram encontradas 3 (três) porções médias de substância esverdeada aparentando ser maconha, 1 porção de substância amarela e 1 tubo com uma porção pequena de sementes análogas a semente de maconha.
E, no quarto de Fernanda foi encontrado o valor de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). Ela ainda informou que é a locatária do imóvel e o sublocava para Rodrigo e Pablo.
Diante destes fatos, os suspeitos foram encaminhados à central de flagrantes, e, a substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial n.o 3.14.2020.66412-01, tratava-se de 4 tipos de amostras, sendo: 5 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada constituída por fragmentos de folhas, inflorescências e sementes; 1 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada constituída por caulículos e sementes; 66 (sessenta e seis) comprimidos de cor verde, forma alongada tipo “seta”, e; 35 (trinta e cinco) comprimidos de cor vermelha, formato de caveira.
As duas primeiras amostras deram positivo para maconha e as outras duas amostras (comprimidos) deram positivo para MDA (metilenodioxianfetamina) da classe das Anfetaminas, substâncias que estão incluídas na lista F1 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados aos demais documentos e elementos apresentados com o presente auto de prisão, declarações do autuado, sobretudo o laudo pericial n.o 3.14.2020.66345-01, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, razão pela qual, HOMOLOGO-A.
[...]
No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais, de que foram localizadas substâncias entorpecentes no interior da residência do autuado, além de quantidade em dinheiro, sendo que em sua posse foi localizada 3 (três) porções médias de substância esverdeada aparentando ser maconha, 1 porção de substância amarela e 1 tubo com uma porção pequena de sementes análogas a semente de maconha, como também pelo laudo pericial no 3.14.2020.66345-01 que concluiu que a substância apreendida com o autuado se tratava de maconha.
Não menos, resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando os materiais apreendidos juntamente com a substância entorpecente e quantidade de substâncias entorpecentes descrita no laudo pericial de constatação de duas porções de 35,25g e 3,5g de maconha, aliadas às circunstâncias em que fora flagrado o autuado, qual seja, após diligências efetuadas pela polícia que se deu em razão de investigação de que na casa onde o autuado residia havia comércio de substâncias entorpecentes, além do fato de que com o outro suspeito foi encontrada grande quantidade de ecstasy, bem como o montante pecuniário aprendido, as sacolas plásticas tipo zip, o que evidentemente, desnatura o mero consumo.
No caso dos autos, as circunstâncias do flagrante, os materiais e entorpecente encontrado, por si só, evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: [...].
É inquestionável que o autuado tinha plena consciência da ilicitude de seu ato, e, mesmo assim não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, convivendo com outros suspeitos que também comercializavam drogas, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica.
Destaca-se ainda que, em que pese o autuado ter negado a prática do crime, no momento de sua abordagem ele se recusou a informar de onde ele adquiriu aquela quantidade de droga.
Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com o custodiado, materiais e quantidade de droga ilícita. [...].
Ademais, verifica-se que, além da droga encontrada com o autuado e seus comparsas, eles foram flagrados com certa quantidade de dinheiro em espécie (cerca de R$ R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), além de sacolas plásticas tipo zip, demonstrando a mercancia da droga.
Destaca-se ainda o fato de que o autuado tinha duas espécies diferentes de entorpecentes/maconha que, inclusive tinha sementes da planta, revelando a sua ousadia em manter tais substâncias em sua casa.
Não se descura ainda que equipe de investigadores recebeu informações de que na casa do autuado havia o comércio de drogas, conduta criminosa e desabonadora que colocou os vizinhos que em risco.
Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS MUNHOZ DA ROCHA, em PRISÃO PREVENTIVA.”
No dia 10.6.2020, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, sob o fundamento de que “já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise”.
Diante desse contexto, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva [em especial a quantidade/variedade de drogas encontradas no interior da residência do paciente] aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, ao menos até exame de mérito da impetração.
Quanto aos predicados pessoais e às medidas cautelares alternativas, entendo que tais análises serão feitas com maior profundidade por ocasião do julgamento pelo colegiado, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, encaminhar cópia integral do auto de prisão em flagrante.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.